Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709559-07.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECORRIDO: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ELMO INCORPORACOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS INDICADOS PELO CREDOR. ACEITAÇÃO PELO JUIZ. SUBSTITUIÇÃO DOS BENS. PROVA DA MENOR ONEROSIDADE E DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A EXECUÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do § 2o do artigo 829 do Código de Processo Civil, “a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.” 2. Cabe ao executado, ao requerer a substituição dos bens indicados à penhora pelo credor, demonstrar que a constrição proposta é menos onerosa e que não causará prejuízo à execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar de supressão de instância rejeitada. Agravo Interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 797, e 829, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pois, embora tenha reconhecido que a substituição da penhora somente é possível quando demonstrado que a constrição proposta é menos onerosa e não importará em prejuízos ao exequente, manteve a constrição, mesmo sem atendimento ao requisito da ausência de prejuízo ao credor. Assevera que os bens indicados à penhora não são suficientes para garantir a integralidade da dívida em execução. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações e comunicações dos atos processuais sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO BATISTA ROSA, OAB/GO, 22.122. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 797, e 829, §2o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Da leitura do referido dispositivo, verifica-se que cabe ao executado, ao requerer a substituição dos bens indicados à penhora pelo credor, demonstrar que a constrição proposta é menos onerosa e que não causará prejuízo à execução. Na espécie, o Agravante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a alegar que a Agravada não logrou comprovar que a penhora dos imóveis indicados pelo credor importaria em onerosidade excessiva ou em prejuízo ao exercício da sua atividade empresarial. No entanto, conforme já destacado na decisão que apreciou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, é inequívoco que a constrição de 4 (quatro) unidades imobiliárias, como pretende o Agravante, é mais onerosa para o devedor que a penhora incidente sobre apenas 2 (dois) imóveis, conforme determinado na r. decisão. Por outro lado, não merece prosperar a alegação suscitada pelo Agravante no sentido de que, até que seja efetivada a penhora dos imóveis determinada na decisão agravada, poderão sobrevir outras constrições sobre os bens indicados pelo devedor, de modo que o credor perderia a preferência do crédito. Sucede que, além de o argumento deduzido pelo Agravante ser fundado em mera suposição, sem que tenha sido trazido aos prova capaz de demonstrar o alegado, a penhora dos imóveis determinada na r. decisão foi efetivada no dia 7 de maio de 2019, conforme comprova o Termo de Penhora Id. 33668212[1] e a Certidão para Inscrição da Penhora Id. 33680183. No que tange à alegação de que a avaliação dos imóveis foi feita de forma unilateral pela Agravada e que os contratos carreados aos autos não comprovam o valor dos bens, porque se referem à venda a prazo, também sem razão o Agravante. Ocorre que, embora o Agravante alegue que os valores dos imóveis indicados de forma unilateral pela Agravada não correspondem ao valor de mercado dos bens, para venda à vista, o credor não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de infirmar a avaliação realizada pelo devedor. Demais disso, em consulta ao sítio eletrônico de venda e aluguel de imóveis https://www.wimoveis.com.br/, é possível verificar que os valores indicados pela Agravada são compatíveis com aqueles praticados no mercado[2]. Assim, ainda que os valores dos imóveis penhorados dependam de avaliação por Oficial de Justiça a ser designada, oportunamente, nos autos de origem, não há como o Agravante pretender, nesse momento processual, a reforma da decisão que determinou a penhora dos imóveis indicados pela Agravante sob a alegação de que os valores dos imóveis apontados pela Agravada estão superestimados, porquanto não há nos autos indícios mínimos do alegado. Por fim, reafirmo que a decisão proferida nos autos do Processo n. 0705420-09.2019.8.07.0001, que declarou a inalienabilidade do Apartamento 103 do Bloco F da SQSW 301 do SHCSW (Matrícula n. 160.047), ressalvou, expressamente, a possibilidade de o Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília determinar a penhora do imóvel em questão nos autos da ação de origem. Confira-se: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés se abstenham de alienar, a qualquer título, o apartamento no 103 da SQSW 301, Bloco F, Sudoeste, e as vagas de garagem nos 244, 245, 251 e 253, e ainda o depósito no 45, objeto da matrícula 160.047 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob pena de multa de R$10.000,00 em caso de descumprimento injustificado desta decisão. Ressalto que a presente tutela de urgência não impede a penhora do imóvel no processo em trâmite na 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília em face da Ré ELMO INCORPORAÇÕES, Ação de Execução no 0736043-90.2018.8.07.0001, pois abrange apenas os atos voluntários de alienação, razão pela qual deixo de determinar a comunicação desta decisão àquele Juízo. Eventual insurgência do autor contra possível penhora deve ser aviada mediante ação de embargos de terceiro, pois só o Juízo da execução poderá avaliar se a eventual constrição deve ou não prevalecer.” (grifo nosso) Assim, conforme já ressaltado anteriormente, não há como prevalecer a alegação do Agravante de que a decisão de inalienabilidade proferida nos autos do Processo n. 0705420-09.2019.8.07.0001 constitui óbice à penhora nos autos de origem do Apartamento 103 do Bloco F da SQSW 301 do SHCSW (Matrícula n. 160.047). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que todas as intimações e comunicações dos atos processuais da parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO BATISTA ROSA, OAB/GO, 22.122. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023